Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713768-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EDY LOPES DE ALMEIDA D E S P A C H O No evento de ID 74025045, o impetrante requereu a adoção de providências destinadas a viabilizar o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e a efetivação de seu direito. Em seguida, o pronunciamento de ID 74221162 salientou o exaurimento da presente instância, mas, com fulcro nos princípios da eficiência e da cooperação, determinou a intimação da Procuradoria-Geral do DF para que informasse formalmente à SEJUS/DF o teor da decisão proferida pelo STF no RE no 1.537.353/DF, devendo, para tanto, remeter cópias do acórdão desta Corte e do referido decisum para os fins necessários Na sequência, em petição de ID 77436261, o Distrito Federal juntou aos autos informações e documentos encaminhados pela Administração. Dê-se ciência ao impetrante quanto aos documentos apresentados. Nada mais havendo a deliberar e considerando o trânsito em julgado da decisão que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário, reformando o acórdão proferido por esta Corte e, por conseguinte, negando seguimento ao mandado de injunção (ocorrido em 17/06/2025 – ID 72964323, pág. 47), determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator